Tribunal: TJES
Processo: 5000330-24.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-24.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: RENILDA TESCH KUSTER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENILDA TESCH KUSTER , em face do acórdão que conheceu do recurso, e, no mérito, negou provimento, mantendo a R.sentença em todos os seus termos.

Nessa esfera, a Embargante, argumenta que se trata de Embargos de declaração visando corrigir suposta omissão exposta no julgamento do acórdão, ao passo que aduz não ter o acórdão realizado o julgamento do recurso inominado interposto pelo mesma, analisando apenas o RI oferecido pelo banco embargado.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Nesta seara, são admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes). Vejamos:

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, verifico que razão assiste a embargante, ao passo que consta no ID 8552335, recurso inominado interposto pela mesma, que não foi analisado pelo acórdão de julgamento de ID 8989217, gerando assim prejuízos a sua defesa, que merece ser sanada. Sendo assim, determino sua inclusão na próxima sessão de julgamento.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, dou-lhe provimento para reconhecer a omissão quanto a ausência de julgamento do Recurso Inominado (ID 8552335). Sendo assim, determino a inclusão do recurso inominado interposto por Renilda Tesch Kuster na próxima sessão de julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)